Tribunal: TJSP
Processo: 1001433-13.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de procedência. Embargos respectivos rejeitados. Cheques com força executiva prescrita. CERCEAMENTO. Preliminar rejeitada. Endosso em branco. Desnecessidade de se informar a causa subjacente do título cambial. Cheque que é ordem de pagamento à vista, autônoma e independente. Ilegitimidade do embargado afastada. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de procedência. Embargos respectivos rejeitados. Cheques com força executiva prescrita. CERCEAMENTO. Preliminar rejeitada. Endosso em branco. Desnecessidade de se informar a causa subjacente do título cambial. Cheque que é ordem de pagamento à vista, autônoma e independente. Ilegitimidade do embargado afastada. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001433-13.2020.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
MARCELO COIMBRA - ME, é apelado ALTIMAR BATISTA DOS REIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001433-13.2020.8.26.0619 -Voto no 10545
2
VOTO No: 10.545
APELAÇÃO No: 1001433-13.2020.8.26.0619
COMARCA: TAQUARITINGA
APELANTE: MARCELO COIMBRA ME (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA: ALTIMAR BATISTA DOS REIS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença
de procedência. Embargos respectivos
rejeitados. Cheques com força executiva
prescrita. CERCEAMENTO. Preliminar
rejeitada.
Endosso
em
branco.
Desnecessidade de se informar a causa
subjacente do título cambial. Cheque que
é ordem de pagamento à vista, autônoma
e
independente.
Ilegitimidade
do
embargado afastada. Sentença mantida.
Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC.
Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a apelante quer ver anulada ou
reformada a r. sentença de fls. 109/113, que rejeitou os
embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título
executivo judicial, consistente no pagamento dos cheques no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001433-13.2020.8.26.0619 -Voto no 10545
3
000943, 000944, 000945, cada qual no valor de 2.100,00, com
os devidos consectários legais. Verba honorária arbitrada em
10% do valor da condenação. Embargos de declaração
rejeitados (fls. 118). Suscita, preliminarmente, cerceamento de
defesa, por não lhe ter sido oportunizada a realização de provas
tempestivamente requeridas. Diz que pretendia, por meio delas,
provar que houve falha na prestação do serviço. Discorre sobre
a ilegitimidade do apelado para ajuizamento da ação monitória,
porquanto os cheques foram emitidos nominais a empresa da
qual é sócio, sinalizando suposta má-fé, eis que o endosso
realizado não é válido, pois utilizado com o intuito de omitir a
relação negocial e se furtar a responsabilidades, inclusive junto
ao Fisco. No mérito, sustenta, em síntese, que os cheques não
foram pagos porque eram defeituosos os produtos adquiridos da
empresa Reis dos virabrequins Ltda. Argumenta que as
declarações de terceiros, colacionadas às fls. 48/49, comprovam
o defeito, o qual não era visível no ato da aquisição. Pede o
provimento do recurso para, acolhidas as preliminares
suscitadas, a) seja extinta a ação, por falta de pressuposto de
legalidade ou b) retornem os autos à origem para produção da
prova pleiteada. Caso superadas, pugna pelo acolhimento dos
embargos monitórios, com a improcedência da ação monitória e
inversão da sucumbência.
O apelado pugna pela manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001433-13.2020.8.26.0619 -Voto no 10545
4
sentença. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
A presente ação monitória visa à
satisfação de crédito estampado nos cheques colacionados às
fls. 11/12, no valor total de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos
reais), os quais não foram pagos por insuficiência de fundos.
De cerceamento de defesa não se cogita.
Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele
compete avaliar a conveniência de sua produção.
Com efeito, em matéria de julgamento
antecipado da lide predomina a prudente discrição do magistrado
no exame da necessidade ou não da realização de provas ante as
circunstâncias de cada caso concreto. Trata-se de ato totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001433-13.2020.8.26.0619 -Voto no 10545
5
compatível com o artigo 370 do CPC que traz o princípio da livre
apreciação das provas pelo juiz na busca da verdade real.
A matéria em discussão é exclusivamente
de direito, facilmente comprovada pela prova documental
colacionada aos autos, cheques, cuja emissão não foi negada
pela apelante, sendo certo que as cártulas continuam em poder
do apelado, eis que, como já afirmado, foram devolvidas por
insuficiência de fundos, dando ensejo ao ajuizamento da
presente demanda.
Frise-se que, em casos como o presente,
em que se revela dispensável a realização de outras provas para a
solução das questões debatidas, não há como reconhecer que o
julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de
defesa.
Não prospera, do mesmo modo, a
alegação de ilegitimidade do apelado para ajuizamento da ação,
pois ainda que as assinaturas no verso dos cheques tenham sido
apostas a título de endosso em branco, tal fato, por si só, não
retira a legitimidade do embargado para a propositura da
demanda, máxime porque este é o portador dos títulos,
devolvidos por insuficiência de fundos.
O embargado recebeu o título via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001433-13.2020.8.26.0619 -Voto no 10545
6
endosso. A mera assinatura lançada no verso do cheque
configura endosso em branco, transmitindo ao portador todos
os direitos resultantes da cártula. Ilegitimidade, portanto, não
há.
Superadas as preliminares, passo à
análise do mérito, cabendo salientar que as alegações trazidas
pela apelante se confundem com as preliminares, já aqui
tratadas e rejeitadas, razão pela qual, em que pese seu
inconformismo, a r. sentença recorrida não comporta qualquer
reforma.
No caso dos autos, não há elementos
capazes de desconstituir o direito do embargado.
Isso porque o cheque é considerado título
de crédito e, como tal, está sujeito aos princípios gerais que
orientam o direito cambiário. Trata-se de ordem de pagamento
incondicional em dinheiro e à vista, contra uma instituição
financeira e, uma vez emitido, pode circular ao portador (art. 8°
da Lei 7.357/85), isto é, sem a indicação do beneficiário.
Entre os princípios aplicáveis ao cheque
estão os da autonomia e abstração. Pelo princípio da abstração,
a obrigação assumida pelo cheque separa-se da causa que
determinou a emissão do título. Noutra frente, pelo princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001433-13.2020.8.26.0619 -Voto no 10545
7
autonomia, cada possuidor do título possui um direito
autônomo em relação aos possuidores que o precederam.
Esses princípios expressam, em conjunto,
o entendimento de que, ao emitir o título, o devedor obriga-se
ao seu credor por uma relação negocial que os une.
Mas, posto em circulação, o terceiro que
receber o título, no caso o embargado, adquire direito próprio
em relação ao devedor (ao emitente do título) que não se
confunde e nem é prejudicado pelo direito do possuidor
anterior.
Em outras palavras, o fundamento da
obrigação assumida pelo embargante em relação ao embargado
reside na assinatura lançada no título, situação que o vincula ao
pagamento daquele crédito, ao portador, sendo irrelevante o
fato de o embargado ser sócio da credora originária, porquanto
é de conhecimento geral que a personalidade jurídica da
sociedade empresária e de seus sócios não se confundem.
E por ser autônomo o direito do
embargado, é certo que não lhe pode ser negado o direito de
crédito expresso na cártula assinada pelo devedor e da qual
mantém a posse atual.
Assim, a alegação do embargante de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001433-13.2020.8.26.0619 -Voto no 10545
8
emitiu o título em razão de negócio entabulado com a empresa
Reis dos Virabrequins em nada prejudica o direito do
embargado na medida em que, como corolário do princípio da
autonomia acima destacado, não se admite a oposição de
exceções de caráter pessoal contra os terceiros de boa-fé, como
é o caso do credor.
De fato, o cheque é título de crédito
autônomo, vale dizer, que independe da causa debendi. Além
disso, o endosso “é a forma de transferência do direito ao
valor constante do título, sendo acompanhado da tradição da
cártula, que transfere a posse desta. Nos termos do art. 893 do
Código Civil, 'a transferência do título de crédito implica a de
todos os direitos que lhe são inerentes. Com o endosso
transfere-se não apenas a propriedade do crédito representado
pelo título, mas também a garantia de seu adimplemento”
(Títulos de Crédito e Contratos Mercantis; Victor Eduardo Rios
Gonçalves; página 43).
Assim, uma vez endossados os cheques,
continua o portador como credor, não havendo necessidade de
se indicar a causa debendi. Discute-se, pois, a dívida.
E, conforme bem observado pela douta
Juíza sentenciante, a apelante não nega a emissão dos cheques e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001433-13.2020.8.26.0619 -Voto no 10545
9
“apesar de afirmar que teria se oposto imediatamente à
emissão das cártulas em razão da entrega de produtos
defeituosos, não juntou aos autos qualquer documento de que
teria informado ao autor-embargado de qualquer defeito nos
produtos. Poderia o embargante tê-lo notificado, encaminhado
e-mail, mensagem por aplicativos de celular ou qualquer outra
forma de contato a arrimar suas alegações.” E, pelas mesmas
razões expostas na r. sentença, as declarações genéricas de fls.
48/49 não se prestam para embasar seus argumentos, cabendo
acrescentar que foram emitidas com data futura, eis que foram
apresentadas aos autos em julho/2020, mas estão datadas de
outubro e novembro do corrente, o que retira qualquer
credibilidade que a elas se pretendia atribuir.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, que fica confirmada em sua integralidade.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso. Em decorrência, nos termos do
art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária de 10% (dez
por cento) para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da
condenação.
DÉCIO RODRIGUES
Relator